Tribunal: TJSP
Processo: 1003652-46.2018.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003652-46.2018.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
embargantes DIANA COSMÉTICOS LTDA, JOÃO BOSCO LOPES e MARISE
CARDOSO FRANCO LOPES, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43902
Embargos de Declaração Cível No: 1003652-46.2018.8.26.0529/50000
Comarca: Santana de Parnaíba
Embargtes: Diana Cosméticos Ltda, João Bosco Lopes e Marise Cardoso
Franco Lopes
Embargado: Banco do Brasil S/A
Embargos de declaração. Alegação de omissão e
contradição. Pretensão de revisão de mérito. Ausência
de vícios. Efeitos infringentes. Somente é admitida a
revisão
do
mérito
se
decorrência
lógica
do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade.
Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos
por violados. Precedentes jurisprudenciais. Embargos
rejeitados.
Diana Cosméticos Ltda. e outros opõem estes declaratórios
contra o v. Acórdão de fls. 224/231, que negou provimento ao recurso de
apelação por eles interposto, mantendo a r.sentença que julgou procedente a
ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A. A embargante busca a
reforma do julgado, repisando as teses suscitadas em seu recurso de apelação a
respeito do cerceamento de defesa e da ausência de documentos indispensáveis
à ação monitória. Nesses termos, aduz a existência de omissão e contradição no
'decisum' e requer o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
A embargante pretende a revisão do decidido no v. Acórdão
de fls. 224/231, que negou provimento ao recurso de apelação por eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto, mantendo a r.sentença que julgou procedente a ação monitória
ajuizada pelo Banco do Brasil S/A.
Para tanto, repisa as teses suscitadas em seu recurso de
apelação a respeito do cerceamento de defesa e da ausência de documentos
indispensáveis à ação monitória.
Os embargos não prosperam. Explica-se.
Verifica-se que os presentes embargos representam mero
inconformismo da parte, que, na realidade, tece os mesmos argumentos já
ventilados, visando a uma nova apreciação do mérito, o que é incabível.
Os vícios apontados pela embargante não estão presentes na
decisão embargada, que restou devidamente fundamentada e amparada em
precedentes jurisprudenciais.
Assim, não se verifica a presença de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade.
Reitera-se, de toda forma, o entendimento do v. Acórdão:
“Verifica-se nos autos que o autor apresentou o contrato de abertura de
crédito juntamente com o demonstrativo do débito, documentos suficientes para instruir a ação
monitória, conforme insculpido na súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça:
“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do
demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há nos autos documentos suficientes para a utilização do procedimento
monitório, afastando-se a preliminar de carência de ação [fls. 63/82].
Ademais, não há que se falar em ausência de liquidez e certeza do título,
que veio aos autos acompanhado do demonstrativo de conta vinculada, que indica os valores
amortizados, a data de vencimento e os encargos incidentes, sendo o bastante para comprovar o
débito e conferir certeza e liquidez ao título [fls. 79/82].” [fls. 230].
Ora, os efeitos infringentes somente são cabíveis quando
consequência lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição que integra a decisão embargada, hipótese não verificada no caso
em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, é desnecessária a
referência explícita a artigo de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,
obscuridade ou contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
[a] STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no.
1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [b] STJ,
EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10; [c]
STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10,
Dje. 30.04.10.
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente com
propósito de revisão de questão decidida e que não contem vício algum a ser
reparado. Sendo assim, se mostram incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica